Tribunal: TCU
Processo: 005.521/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3006/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 005.521/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Jose Eduardo Dutra (XXX.420.157-XX); Jose Fernando Silveira Aguiar (XXX.440.051-XX); Jose Garcia Bezerra (XXX.379.047-XX); Jose Juarez Koetz (XXX.239.906-XX); Jose Mauricio Cunha Gomes dos Santos (XXX.911.585-XX); Jose Milton Campana (XXX.394.028-XX); Jose Raimundo Pinto (XXX.793.921-XX); Jose Roberto Fernandes da Silva (XXX.295.231-XX); José Narciso Santos Guedes (XXX.746.301-XX); José Pacífico Pereira (XXX.582.961-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Brasileira de Inteligência - Recursos Sigilosos - PR 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.